Tribunal: TJES
Processo: 5021974-68.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
A
CÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO Nº

5021974-68.2022.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

REQUERENTE:
RONALDO LUIZ CORREA

REQUERIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA –
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
– RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO –
NOME DO SÓCIO NA CDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO AGIU COM INFRI
N
GÊNCIA AO ART. 135, III, DO CTN –
I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO –
REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1. -
O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REs
p n
º
1.104.900/ES,
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento
de que se o nome do
sócio
consta na certidão de dívida ativa, cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN.

2. -
Como a
Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de veracidade, compete ao executado, nos embargos à execução, instruir o processo com cópia do processo administrativo para que seja possível ao Poder Judiciário analisar se a execução fiscal contra ele ajuizada pelo Fisco foi legal ou não.

3. - Hipótese em que

a requerente
instrui
u
o
mandado de segurança
com
a
cópia do processo administrativo fiscal,
no qual restou comprovado que ela
não foi intimada para se defender
e teve seu nome indevidamente incluído
na CDA.

4. - Diante da ausência de intimação da requerente para apresentar defesa no processo administrativo fiscal é ilegal a inclusão no seu nome na Certidão de Dívida Ativa como devedora, por violação do direito ao devido processo legal que impõe lhe sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

5
. - Reexame conhecido
e
sentença
confirmada
.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da
s
atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
CONHECER DO REEXAME E CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto proferido pelo Eminente
relator
.

Vitória/ES, 23

de setembro

de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021974-68.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ CORREA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO Nº

5021974-68.2022.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

REQUERENTE:
RONALDO LUIZ CORREA

REQUERIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA –
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
– RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO –
NOME DO SÓCIO NA CDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO AGIU COM INFRI
N
GÊNCIA AO ART. 135, III, DO CTN –
I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO –
REEXAME CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1. -
O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REs
p n
º
1.104.900/ES,
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento
de que se o nome do
sócio
consta na certidão de dívida ativa, cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN.

2. -
Como a
Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de veracidade, compete ao executado, nos embargos à execução, instruir o processo com cópia do processo administrativo para que seja possível ao Poder Judiciário analisar se a execução fiscal contra ele ajuizada pelo Fisco foi legal ou não.

3. - Hipótese em que

a requerente
instrui
u
o
mandado de segurança
com
a
cópia do processo administrativo fiscal,
no qual restou comprovado que ela
não foi intimada para se defender
e teve seu nome indevidamente incluído
na CDA.

4. - Diante da ausência de intimação da requerente para apresentar defesa no processo administrativo fiscal é ilegal a inclusão no seu nome na Certidão de Dívida Ativa como devedora, por violação do direito ao devido processo legal que impõe lhe sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

5
. - Reexame conhecido
e
sentença
confirmada
.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da
s
atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
CONHECER DO REEXAME E CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto proferido pelo Eminente
relator
.

Vitória/ES,

de

de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº

5021974-68.2022.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

REQUERENTE:
RONALDO LUIZ CORREA

REQUERIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VO
TO

Senhor Presidente.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REs
p n
º
1.104.900/ES,
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento
de que se o nome do
sócio
consta na certidão de dívida ativa, cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN.

Eis a ementa do
referido julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ.”

(STJ - REsp n.º 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

Da tese fixada decorre, portanto, que a
inserção do nome do sócio na CDA faz presumir a sua responsabilidade quanto ao débito executado, cabendo
a ele
produzir provas para
elidir tal presunção
.

Para ilustr
a
r
,
transcrevo excerto
da elucidativa lição de E
duardo Sabbag
:

“
Ao contrário do credor do Direito Privado, a Fazenda Pública, assumindo tal papel, não precisa provar para executar judicialmente o sujeito passivo. Aliás, a CDA é título líquido, certo e imediatamente exigível, habilitando a Fazenda a pleitear o importe tributário. Prescinde, assim, o Fisco de documento estranho à CDA para provar o débito do sujeito passivo, competindo ao próprio devedor demonstrar o contrário. É o princípio da Inversão do Ônus da Prova”.

(Manual de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 5ª ed., p. 952).

Nada obstante, para que se
verifique
presente
a
presunção de certeza, a jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo

proclama
que os sócios devem ter participado do
p
rocesso
a
dministrativo
f
iscal que deu origem à CDA objeto da
e
xecução, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova.

É que
o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna, segundo o qual
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A inclusão irregular do nome do sócio na CDA, além de suprimir a instância administrativa, pode dificultar sua defesa na execução fiscal, haja vista que para se defender terá de garantir o juízo depositando o montante equivalente ao valor da dívida.

Igualmente, segundo Maria Rita Ferraguin,

“essa situação significará, muitas vezes, intransponível barreira ao exercício
à
ampla defesa, barreira essa que não teria existido caso o responsável tivesse tido oportunidade de se defender já no processo administrativo”
. (
Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002
. São Paulo: Noeses, 2009)

Ocorre que como a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de veracidade, compete ao executado nos embargos à execução instruir o processo com cópia do processo administrativo, para
que seja p
ossível o Poder Judiciário analisar se a execução fiscal contra ele ajuizada pelo Fisco foi legal ou não.

No caso, a requerente instruiu o mandado de segurança com as cópias (fl. 76/357) dos processos administrativos fiscais, dos quais se extrai que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que autorizou a concessão da segurança.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INCLUSÃO INDEVIDA DOS SÓCIOS NA CDA PRESUNÇÃO DE CERTEZA ELIDIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL AUSÊNCIA DE APURAÇÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 135 DO CTN RECURSO DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que se o nome do sócio consta na certidão de dívida ativa cabe a ele comprovar que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN.

2. Todavia, para que se verifique a presunção de certeza da CDA a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo proclama que os sócios devem ter participado do processo administrativo fiscal que lhe deu origem, sob pena de a Administração Pública inverter, por ato unilateral, a norma processual relativa ao ônus da prova.

3. A inclusão irregular do nome de sócio na CDA além de suprimir a instância administrativa, pode dificultar sua defesa na execução fiscal, haja vista que, para tanto, terá de garantir o juízo em montante equivalente ao da dívida.

4. A ausência de notificação dos sócios sobre a instauração do processo administrativo fiscal configura inequívoco cerceamento de defesa e viola o princípio do devido processo legal, circunstância que afasta a presunção de certeza da CDA.

5. Não havendo nos autos do processo administrativo fiscal qualquer apuração quanto à prática pelos sócios das condutas previstas no art. 135 do CTN, não é possível lhes atribuir responsabilidade pelo débito inscrito em dívida ativa.

6. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100375948, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Noutra parte, em se tratando de mandado de segurança, não são devidos honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25, Súmulas nº 105/STJ e 512/STF).

Ademais,
sendo o
mandado de segurança impetrado contra o Estado do Espírito Santo, incide a regra art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que isenta o ente de direito público do pagamento de custas.

Por estas razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para confirmar a sentença.